Tribunal: TJDFT
Processo: 0013338-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013338-23.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SILVA PORTELA, JULIANO ITABAIANA DE MOURA APELADO: JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA, FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL D E S P A C H O O apelante JULIANO ITABAIANA DE MOURA alega ter deixado de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante a indicar a decisão que lhe concedeu o benefício, com seu respectivo ID, ou a recolher o preparo recursal em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 14:38:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator